Tribunal: TJMT
Processo: 0024124-79.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024124-79.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLAN FERNANDO CAVALCANTE SANTANA - CPF: 063.660.241-97 (APELANTE), KLEIBER AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.718.501-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024124-79.2016.8.11.0042

APELANTE: ALLAN FERNANDO CAVALCANTE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS REALIZADO LOGO APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

II. Questões em discussão.

2. A questão em debate consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação, sob a alegação de que a identificação não seguiu os ditames do artigo 226, do CPP.

III. Razões de decidir.

3.1. A materialidade está devidamente comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de exibição e apreensão e declarações da vítima e testemunhas.

3.2. A autoria restou suficientemente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais presenciaram o crime em andamento e procederam à imediata abordagem.

3.3. A alegação defensiva de vício no reconhecimento pessoal não prospera, pois o reconhecimento foi realizado em contexto de flagrante, sem dúvidas quanto à identidade dos autores, sendo corroborado por outros elementos robustos de prova.

3.4. A tentativa do corréu adolescente de assumir isoladamente a responsabilidade não encontra respaldo nos demais elementos dos autos, revelando-se estratégia isolada e dissociada da realidade fática.

3.5. A palavra da vítima, harmônica com os relatos das testemunhas, possui especial relevância na espécie, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. É válida a condenação baseada na palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal idônea e pela prisão em flagrante, sobretudo em crimes patrimoniais”.

“2. O reconhecimento pessoal realizado em contexto de flagrante não viola o artigo 226 do CPP, notadamente quando corroborado por outros elementos de convicção produzido na instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.964.060/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/08/2022, DJe 15/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 05/04/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024124-79.2016.8.11.0042

APELANTE: ALLAN FERNANDO CAVALCANTE SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ALLAN FERNANDO CAVALCANTE SANTANA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 24124-79.2016.8.11.0042), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, busca sua absolvição sob o argumento de que as provas produzidas são frágeis para a condenação, sobretudo quando o reconhecimento realizado pela vítima não seguiu as diretrizes do artigo 226, do Código de Processo Penal, devendo prevalecer, nessas circunstâncias, a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 273545944].

A 9a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo [doc. digital n. 273545946].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 283169354].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0024124-79.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou ALLAN FERNANDO CAVALCANTE SANTANA pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal (antiga redação)
[1]
, em concurso material com o delito inserto no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia 19//8/2016, por volta de 17h, na Rua Feliz Natal, n. 107, Bairro Dr. Fábio Leite I, nesta Capital, o denunciado ALLAN – agindo com o infrator Jordan Victor Carneiro Santana (17 anos à época dos fatos) e mediante grave ameaça à pessoa empreendida com arma de fogo – subtraiu um aparelho celular [...] e a quantia de R$ 350,00 em espécie de propriedade da vítima Kleiber Augusto da Silva.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos a vítima vendia cestas básicas na companhia do colega Igor Benedito da Silva quando foi abordada pelo adolescente Jordan [...] com uma arma em punho. Na oportunidade Jordan subtraiu a importância de R$ 350,00 e o aparelho celular [...].

O denunciado ALLAN também revistou a vítima à procura de mais dinheiro e quando estava com as mãos para cima, à pedido do assaltante, uma viatura da polícia militar passou e flagrou o crime, perseguindo os bandidos.

Ao avistarem a viatura, os assaltantes empreenderam fuga a pé, sendo feito o acompanhamento e a detenção. Em revista pessoal os policiais encontraram, em poder do infrator, Jordan uma arma calibre 32 e alguns pertences da vítima.

Conduzido à unidade policial e interrogado do denunciado negou a prática delitiva, porém foi reconhecido juntamente com o adolescente como os autores do roubo [...]”
(doc. digital n. 273545882).

Encerrada a instrução processual, a juíza, Alethea Assunção Santos, julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou ALLAN pelo crime de
roubo majorado
[em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo]. Além disso, reconheceu a extinção de sua punibilidade em relação à prática do delito previsto no artigo 244-A, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos dos artigos 107, IV e 109, IV, do Código Penal.

A Defensoria Pública postula, em síntese, sua absolvição, em razão da insuficiência de provas para o édito condenatório.

O recurso
não comporta provimento
.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional, termo de reconhecimento de pessoa, boletim de ocorrência n. 2016.263132, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta, e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, o policial militar, CLAUDEMIR MARCOLINO DA COSTA, asseverou:

“
Que a guarnição estava efetuando rondas pelo Bairro Dr. Fábio quando
visualizou dois indivíduos cometendo um roubo; Que os conduzidos ALLAN e JORDAN visualizaram a guarnição e empreenderam fuga
; Que a guarnição fez o acompanhamento e efetuou a detenção dos conduzidos [...];
Que ao realizar busca pessoal em Jordan foi localizado uma arma de fogo junto com produtos roubados da vítima
que trabalham entregando cesta básica; Que
as vítimas
[...]
fizeram no próprio local o reconhecimento dos conduzidos
[...] como sendo os que abordaram e fizeram o roubo [...]”

Semelhante é o depoimento do também policial militar RENE LUCENA DE LIMA JÚNIOR.

O ofendido, KLEIBER AUGUSTO DA SILVA, quando auscultado em sede policial, narrou:

“
Que na data de hoje 19/8/2016, por volta das 16h 45min, estava juntamente com seu ajudante Igor Benedito da Silva [...] vendendo cestas básicas no Bairro Dr. Fábio
quando foi abordado por um rapaz portando arma de fogo que anunciou o assalto
; Que estava portando a arma de fogo tinha o cabelo pintado e pegou R$ 350,00 e o celular do declarante;
Que havia também um outro assaltante que também fez revista pessoal no declarante procurando mais dinheiro
; Que o assaltante que estava portando a arma de fogo [...] adentrou na casa de um cliente [...]; Que Igor, neste momento estava dentro da casa [...] e não presenciou o assalto; Que o declarante, a pedido do assaltante, ficou com as mãos para cima;
Que nesse momento passou uma viatura da PM e presenciou a cena; Que a PM perseguiu os assaltantes e conseguiu detê-los
; Que
a PM apresentou os dois como sendo: ALLAN e JORDAN, e este último anunciou o assalto e estava portando a arma de fogo
; Que
reconhece também R$ 350,00 e 1 celular LG como sendo de sua propriedade
[...]”

Somado às suas declarações, o ofendido compareceu à Delegacia de Polícia do Plantão Metropolitano desta Capital, onde reconheceu ALLAN e o adolescente, JORDAN, como sendo os responsáveis pelo roubo.

Por sua vez, o menor, quando ouvido pela autoridade policial, informou:

“
Que estava no Bairro Dr. Fábio e viu um rapaz parado próximo a um carro, vendendo ‘sacolão’, então se aproximou dele e anunciou o assalto;
Que tirou um revólver da cintura e roubou o dinheiro e um aparelho celular dele, mas nisso estava passando uma viatura da PM e viu; Que o declarante tentou correr, mas lhe pegaram; Que seu primo ALLAN estava passando
para ir ao mercado e os policiais também prenderam ele; Que o
ALLAN não estava com o declarante no assalto
[...]”

No seu interrogatório, ALLAN disse:

“
Que nesta data, por volta das 17h saiu da sua casa para ir no mercado, quando ouviu um barulho de tiro e os vizinhos disseram que era o primo do interrogando, JORDAN que estava roubando e os policiais o tinham pego; Que continuou em direção ao mercado, quando passou três policiais, mandaram o interrogando levantar a camisa e seguir, depois de alguns metros mandaram voltar e deitar no chão, o algemaram e o trouxeram para Delegacia; Que os policiais colocaram o interrogando e JORDAN sentados e a vítima disse que era só o JORDAN quem tinha lhe roubado; Que não pegaram nada com o interrogando; Que o roubo foi quase em frente a sua casa [...] e no seu pensamento jamais iria fazer isso nesse local, pois se precisasse roubar iria para longe de seu bairro [...]’”

Em juízo foram ouvidas a vítima, KLEIBER, as testemunhas, RENE e CLAUDEMIR, o informante, JORDAN, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o ofendido detalhou as circunstâncias que permearam o roubo, ratificou a identificação do apelante e acrescentou:

“
Kleiber
: A gente estava trabalhando, fazendo entrega de sacolão.
Eles chegaram e abordaram a gente e quando estava abordando a viatura da ROTAN passou e deu suporte para a gente
e prendeu eles.
Eram dois assaltantes
.
Só um que estava armado [...] não lembro se era o ALLAN ou o outro
. Recuperei o celular e o dinheiro, era em torno de trezentos reais [...].
Cheguei a visualizar os dois bem e reconheci os dois
. Eram os dois, irmãos ou primos, coisa assim. Um chegou com a arma em mim e o outro foi atrás do outro fazer entrega [...].
Foram presos na mesma hora
.
Na hora reconheci na hora que foram presos
.
Na hora que a polícia chegou eles estavam me assaltando
[...].
Foram presos no mesmo local
.
Na Delegacia a gente reconheceu na hora também, foi pessoalmente
[...]”
(mídia: AIJ proc. 0024124-79.2016 vit. Kleiber Augusto da Silva.mp4)

Os policiais militares, CLAUDEMIR e RENE, asseveraram:

Claudemir
: Já faz muito tempo, eu participei de várias ocorrências. Fiz parte da ROTAN. Faz muito tempo só com os detalhes não consigo me recordar, participei de várias prisões em flagrante [...]”
(mídia: AIJ proc. 0024124-79.2016 test. Claudemir Marcolino da Silva.mp4)

Rene
: Seria um caso de um assalto a uma Kombi de cesta básica? Em relação a esse fato eu lembro que
estávamos patrulhando a região do Dr. Fábio [...] e altos da Serra, quando nos deparamos com a vítima [...] com a mão para cima [...] no meio da rua
.
A equipe aproximou e observou que ela estava sendo assaltada
. Um indivíduo correu para um lado [...] que estava com a arma [...] e
conseguimos deter o outro que estava junto
[...]. Sim,
visualizamos a arma
[...] achamos estranho a situação da vítima com a mão pra cima [...] o indivíduo correu, só que quem correu atrás foi o Comandante [...] e eu [...] fiquei na viatura e conseguimos deter o outro que estava próximo. Estava eu e o terceiro homem quando o detivemos [...]. Os dois estavam próximos [...]
a vítima reconheceu os acusados
,
tanto é que foi no flagrante
.
Detivemos a pessoa que estava sem a arma [...], foi na avenida mesmo
[...].
Os dois foram levados no local, a vítima já estava alí, aí levamos para a Delegacia
[...].
Eram dois assaltantes, um apontando a arma
[...]
e aí quando visualizaram tentaram empreender fuga
[...]”
(mídia: AIJ proc. 0024124-79.2016 test. Rene Lucena de Lima Junior.mp4)

O adolescente, JORDAN, informou:

“
Jordan
: O ALLAN é meu primo. Eu estava sozinho. O ALLAN não estava. Respondi pelo ato e fui preso. Ele foi preso porque a polícia atirou em mim. No momento que ele chegou a sair correndo [...] ele estava passando lá, achou que tinha acertado o tiro em mim [...]
os caras chegaram e prenderam ele também. Eu tava drogado não lembro de muita coisa não, estava cheirado
[...]”
(mídia: AIJ proc. 0024124-79.2016 inform. Jordan Victor Carneiro Santana.mp4).

Quando interrogado, o acusado negou a prática delitiva e relatou:

“
Allan
: Na verdade eu tava indo no supermercado quando ouvi os tiros e eu estava passando pela rua que vi que era meu irmão que estava prendendo, policial veio me revistar, levantei a camiseta e me prenderam [...] não pegaram nada comigo.

Juíza
: A vítima falou que o JORDAN estava com outra pessoa, sabe quem seria essa pessoa?

Allan
: Não, porque tinha acabado de sair de casa [...].

MP
: O senhor é usuário de drogas?

Allan
: Hoje não, mas na época era de maconha.

MP
: O JORDAN é o que seu?

Allan
: Ele é meu primo [...], mas só que é irmão de criação. Hoje ele está morando aqui perto. Na época não morava, ele morava mais pra cima do Dr. Fábio, chegando lá perto do Dr. Fábio II.

MP
: O senhor estava junto com seu primo nesse dia?

Allan
: Não senhor.

MP
: Eu tava vendo o depoimento do senhor, ficou sabendo que seu primo estava assaltando [...] como que foi essa situação?

Allan
: Eu tava indo no supermercado, quando sai de casa, ouvi os tiros, a vizinhança falou que ele estava lá [...] passando pela rua o policial me abordou.

MP
: Mas então por que a Polícia Militar iria incriminar o senhor? O senhor tem alguma desavença com algum deles?

Allan
: Não, jamais.

Defesa
: [...] e a vizinhança falou que seu irmão, ele chegou a ser alvejado?

Allan
: Não senhor;

Defesa
: E falaram que ele tava sendo preso e o que o senhor fez?

Allan
: Não podia fazer nada né? Só passei mesmo. Eu tava passando na rua, já tinha acontecido o roubo na rua lateral [...] hora que estavam saindo com ele de dentro de uma casa [...] o outro policial me parou [...] me fez acompanhar e me algemou [...]. Eu não corri em nenhum momento [...].

Defesa
: Levaram onde estava a vítima?

Allan
: Eu não me lembro, se não me engano já me colocaram direto na viatura”
(mídia: AIJ proc. 0024124-79.2016 interrog. Allan Fernando Cavalcante Santana.mp4)

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que os elementos colhidos na instrução criminal autorizam a manutenção do édito condenatório.

Consoante restou apurado, a vítima encontrava-se no Bairro Dr. Fábio, nesta Capital, realizando a entrega de sacolões, quando foi subitamente abordada por dois indivíduos.

De imediato, um dos agentes sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo seu aparelho celular e certa quantia em dinheiro, enquanto o comparsa procedeu à revista pessoal do ofendido, na tentativa de localizar outros bens de valor.

Durante a execução do crime, a vítima foi compelida a erguer as mãos, gesto que atraiu a atenção de uma guarnição da ROTAM que transitava pelas imediações.

Diante da cena suspeita, os agentes de segurança imediatamente se dirigiram ao local, ocasião que os assaltantes, ao notar a aproximação da viatura, tentaram empreender fuga, porém foram prontamente perseguidos e detidos em flagrante.

Embora
JORDAN
tenha afirmado que atuou sozinho na prática delitiva, sua narrativa encontra-se órfã e dissociada das provas produzidas na instrução processual.

Na verdade, evidencia-se a tentativa de o informante isentar ALLAN da responsabilidade penal que lhe é atribuída nesta ação penal, conduta que, aliás, não é incomum em casos que envolvem a coautoria entre maiores e menores, em que adolescentes buscam assumir isoladamente a autoria delitiva, eximindo o(s) comparsa(s), maior(es) de idade, das consequências penais.

Também não se sustenta a versão dada pelo apelante, no sentido de que “estava no lugar errado, na hora errada”, haja vista que os elementos angariados demonstram cenário fático distinto do bosquejado nas razões recursais.

Segundo provas bastantes nos autos, a vítima,
KLEIBER
, esclareceu que a intervenção policial foi imediata, justamente por ter sido visualizado com as “mãos para o alto”. Relatou ainda que realizou o reconhecimento dos autores tanto no local da abordagem quanto no destacamento policial, além de ter identificado os bens subtraídos, os quais se encontravam em poder do adolescente infrator.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante corroboram integralmente a dinâmica dos fatos narrados.

Neste particular,
RENE
informou que, durante patrulhamento ostensivo pelo Bairro Dr. Fábio, deparou-se com uma situação atípica, na qual a vítima se encontrava com as mãos erguidas, cercada por dois indivíduos em atitude suspeita.

Acrescentou que, ao se aproximar do local, constatou que um dos agentes portava uma arma de fogo, circunstância que ensejou a intervenção policial, culminando na abordagem e prisão dos envolvidos.

Ao final, asseverou que a vítima realizou o reconhecimento pessoal dos autores tanto no local quanto na Delegacia de Polícia, bem como dos objetos subtraídos, tendo em vista que foram capturados em situação de flagrante delito.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra das vítimas, que têm maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele terem elas ou as testemunhas agido com a finalidade de prejudicá-los.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...]

conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]
” (AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS.
RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
[...]
vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

De mais a mais, não procede a alegação de que a identificação do apelante se encontra viciada, porquanto não observadas as determinações legais do artigo 226, do Código de Processo Penal
[2]
.

Como é cediço, o reconhecimento de pessoa é prova subsidiária, cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime.

In casu
, o conjunto probatório demonstra que o acusado foi preso, na companhia do comparsa adolescente, em via pública, logo depois da prática delitiva.

Embora não houvesse dúvidas quanto à identidade dos assaltantes, procedeu-se ao reconhecimento na Delegacia apenas para formalização do procedimento, razão pela qual não há se falar em afronta ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, sobretudo quando há outras provas que corroboram a autoria criminosa.

Os arestos da Corte Cidadã ilustram o entendimento:

“[...] O reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia logo após a prisão em flagrante do paciente, bem como sua posterior confirmação em audiência judicial, observando o disposto no art. 226 do CPP, são válidos e corroboram a autoria do crime. A condenação deixa de basear-se exclusivamente no reconhecimento da vítima, mas também em depoimentos testemunhais coerentes e na prisão do paciente [...] logo após a prática do crime, reforçando a suficiência probatória”
(EDcl no HC n. 909.377/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E AMEAÇA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA [...] No caso, a Corte de origem consignou autoria e materialidade delitiva especialmente pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que prestaram esclarecimentos harmônicos sobre a prática delitiva que por eles foi presenciada, o que é corroborado pelo fato do paciente ter sido perseguido e preso em flagrante logo após a prática do roubo na posse do celular da vítima, cuja detenção se deu com auxilio de uma das testemunhas [...]”
(HC n. 885.127/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Destarte, restando provada a responsabilidade do apelante, descabe a absolvição pretendida pela defesa. Confira-se:

“[...] A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório [...]”
(N.U 0025065-29.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

“[...] No caso, o reconhecimento do apelante foi imediato, após a contenção por populares, e confirmado em juízo pela vítima e por policial militar que atuou na ocorrência. A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal [...] é suficiente para a formação do juízo condenatório, conforme entendimento consolidado do STJ [...]”
(N.U 0008372-38.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

“[...] Não prevalece a alegação de insuficiência probatória relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o apelante como sendo um dos autores do crime [...]”
(TJMT, N.U 0005051-21.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: [...] §2o - A pena aumenta-se de um terço até metade: I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[2]

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025